Tribunal: TJDFT
Processo: 0735971-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE FAMILIARES OU AMIGOS DO APENADO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. IRMÃ DO REEDUCANDO. SUFICIÊNCIA.
1 Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu saídas temporárias ao apenado. O Parquet diz que é necessário estudo psicossocial, a fim de serem contatados familiares ou amigos do apenado dispostos a recebê-lo, considerando a gravidade dos crimes e o fato de o apenado não receber visitas desde 2017.
2 No caso concreto, a realização do estudo psicossocial mostra-se desnecessária. Consta dos autos documentação idônea e suficiente, submetida ao contraditório, demonstrando que a irmã do apenado está disposta a recebê-lo durante as saídas temporárias, tendo sido apresentados (1) declaração preenchida e assinada pela irmã do apenado, com a concordância dela em receber o irmão em sua casa, (2) comprovante de endereço dessa familiar no Distrito Federal e (3) cópia de carteira de identidade dela, comprovando-se que ela é irmã do apenado.
3 Não há qualquer ilegalidade na decisão agravada, que, analisando a documentação juntada aos autos e submetida ao contraditório, entendeu que estão preenchidos os requisitos legais para as saídas temporárias, inclusive a necessidade de fornecimento do endereço onde reside a familiar que será visitada. Foi observado, portanto, o disposto no artigo 124, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal, que estabelece como condição para saídas temporárias o “fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício”.
4 Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.